Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002915-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação cível – embargos à execução fiscal – multa administrativa aplicada pelo procon – TESES DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL –TEMÁTICAS QUE NÃO VERSAM SOBRE A HIPÓTESE RETRATADA NOS AUTOS –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
– ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INOCORRÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ACERCA DOS CRITÉRIOS EXPOSTOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA –
recurso DESprovido
.

1. O recurso não deve ser conhecido no que toca às teses cujas temáticas não versam sobre a hipótese em estima.

2. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando
o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível.

3. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal n. 1011900-10.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
.

Inconformado, o apelante aduz, inicialmente, a necessidade de suspensão do presente feito até a solução definitiva do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado e admitido no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que se fixará tese jurídica relativa à indenização por tempo de espera em fila em estabelecimento bancário.

Na sequência, argumenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.642/2004, sob o fundamento de que a disciplina acerca do funcionamento da rede bancária é de competência exclusiva da União.

De outro lado, alega que a aplicação de multa no montante de R$ 2.849,30 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), considerado seu valor unitário na data do ato ilícito, mostra-se totalmente ilegal e de caráter confiscatório, devendo, a seu sentir, ser excluída ou, ao menos, arbitrada em patamar razoável.

Assere, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, dada a ausência de indicação do processo administrativo tributário, o que causa prejuízo à defesa, pois não há identificação do usuário ou consumidor que não foi atendido no prazo de 15 minutos, tampouco dos dispositivos legais que teriam sido infringidos.

Com base nessas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados nos embargos e condenando o apelado às custas e honorários.

Em contrarrazões, o apelado rechaça as teses suscitadas no recurso, requerendo o desprovimento e a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da causa.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, à luz da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, registre-se que, em relação às teses de suspensão do feito até a solução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.642/2004, impõe-se o
não conhecimento parcial do recurso
porquanto evidente que as temáticas não versam sobre a hipótese em estima.

Releve-se, no tópico, que a Lei do Município de Rondonópolis que dispõe sobre a obrigação de as agências bancárias, as Casas Lotéricas e demais empresas de recebimentos em geral prestar atendimento ao público no tempo estabelecido legalmente é a Lei Municipal n. 7.612/2013, e não a Lei indicada pelo apelante, cuja origem e teor são desconhecidos.

De outro lado, no que diz com as insurgências em face do valor da multa imposta e da regularidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do apelante é instruída pela CDA n. 160/2019 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o n. 0115.003.544-2/2015, bem como aponta a sua fundamentação legal (art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor).

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Releve-se, ademais, que, à luz do art. 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/80, o processo administrativo não se trata de documento essencial ao ajuizamento da execução fiscal, que deve ser instruída apenas com a Certidão de Dívida Ativa, que, como sabido, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao interessado dirigir-se à repartição competente para extrair cópias do respectivo feito administrativo quando entender necessário, nos termos do art. 41 do mesmo diploma legal.

Com efeito, os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL AO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN), somente sendo elidida por meio de prova robusta, cujo ônus é do devedor.

Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

(N.U 0001423-17.2016.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desse modo, também não há que se falar em cerceamento de defesa do apelante decorrente da ausência de juntada do processo administrativo na execução fiscal ajuizada em seu desfavor.

Aliás,
a ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada.

No ponto, faço coro com o juízo
a quo
:

“No caso em tela, o embargante não demonstrou que a administração não observou os princípios do processo legal, pois sequer juntou a reclamação que tramitou no órgão consumerista ou a decisão administrativa que afirma o embargante serem imotivada.

Desse modo, não há como fazer um juízo acerca da proporcionalidade ou não da referida sanção ou mesmo acerca da fundamentação da decisão administrativa, quando não há nos autos, sequer, informações sobre o que ocorreu no processo administrativo.

Com efeito, o embargante não informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de ser ter acesso ao processo que tramitou no PROCON. Também não se preocupou em produzir provas de suas alegações quanto à insubsistência da multa, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas.”
(id. 66935482).

Ora, sabido que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que
a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Em outras palavras, a conclusão do processo administrativo e a fixação da penalidade cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Sucede que,
in casu
, o embargante, ora apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos e sem qualquer respaldo probatório.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado (R$ 2.204,80), máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021